Tribunal: TJSP
Processo: 1007606-77.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007606-77.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-77.2018.8.26.0084 - Voto 25009
2
VOTO No: 25009
APEL. No: 1007606-77.2018.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE ausência de
demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam
advindo da prestação de serviços pela concessionária

impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença
reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Sul América Companhia Nacional de Seguros contra a ré Elektro
Eletricidade e Serviços S/A. Alegou a autora que firmou contrato de seguro na
modalidade
empresarial,
representado
pela
apólice/endosso
no
002021806/002019909, com Santos Martins Advogados Associados Ltda. Em
28/01/2018, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-77.2018.8.26.0084 - Voto 25009
3
pela ré, ocorreram danos elétricos a diversos equipamentos da segurada. A segurada
informou o ocorrido por meio de aviso de sinistro. Contratou empresa para a
substituição ou reparação dos equipamentos, no valor total de R$ 7.912,97. Em
05/02/2018, foi feita vistoria pela empresa contratada para a regulação do sinistro.
Diante das informações do laudo técnico, a empresa contratada ficou convencida da
ocorrência de dano elétrico nos referidos aparelhos e que o valor do prejuízo
indenizável era de de R$ 7.912,97. Em 13/04/2018, deduzido o valor da franquia,
pagou à segurada a quantia de R$ 6.912,97. Sub-rogou-se nos direitos da segurada
contra a responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor
indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 199/204). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 207/226). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa. Teceu considerações sobre a possibilidade de
juntada de documentos após a fase instrutória. Fez observações a respeito da
distinção entre contrato de seguro e de fornecimento de energia elétrica. No mais,
alegou que a Resolução no 414/2010 estabelece as disposições relativas ao
ressarcimento de danos elétricos em unidades consumidoras, causados por
perturbação ocorrida no sistema elétrico. A responsabilidade objetiva não é absoluta.
O pedido administrativo se faz necessário para que a concessionária adote as
providência para a reparação do dano, dentro do prazo previsto. Não se trata de
condicionar o ajuizamento da ação ao prévio esgotamento da via administrativa. Os
documentos juntados pela apelada que apontam a danificação dos equipamentos
foram produzidos de forma unilateral. O laudo apresentado nos autos não apresenta
credibilidade. A apelada deveria ter mantido sob sua guarda os aparelhos danificados
para que pudessem ser periciados na presente ação. Não houve comprovação de
sobrecarga ou de oscilação no fornecimento de energia. Possui sistema técnico de
monitoramento de distribuição denominado Ingrid. Trata-se de uma ferramenta
computacional que armazena e disponibiliza para consulta todos os registros de
reclamações técnicas efetuadas pelos consumidores. Também são monitoradas as
interrupções na rede elétrica e eventos provenientes dos sistemas de transmissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-77.2018.8.26.0084 - Voto 25009
4
Possui também sistema para monitoramento de interrupções com tempo inferior a
três minutos (piques), denominado Scada. De acordo com as telas sistêmicas de fls.
219/220 não houve perturbação no sistema elétrico que atendia a unidade
consumidora da segurada da apelada na referida data. Nem todo dano a aparelho
eletroeletrônico ocorre por falha ou má prestação do serviço da concessionária. Não
há nexo de causalidade entre a prestação de serviço realizada pela apelante e os
supostos danos que a apelada alega ter suportado. Não existe relação de consumo
entre as partes, pelo que incabível a inversão do ônus da prova. Pelo que expôs, pediu
o provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 232/256), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
O propalado cerceamento de defesa não ocorreu.
Especificamente na hipótese dos autos, o desate antecipado da
lide não implicou cerceamento de defesa, dado que a prova pretendida não podia ser
mais produzida.
A perícia, embora pertinente, ficou evidentemente prejudicada.
Depreende-se dos autos que a apelada não conservou os equipamentos danificados.
Nas contrarrazões, ela afirmou que “seria inócua a realização de prova pericial,
tendo em vista que para afastar a responsabilidade objetiva, oriunda do contrato de
prestação de serviços de energia elétrica, incumbia à concessionária a comprovação
da ocorrência de caso fortuito externo ou força maior, de cujo encargo não se
desonerou no feito” (fls. 238).
O deferimento de prova que de antemão se sabe que não será
realizada acarretaria só atraso quanto ao desfecho da lide, em contrariedade ao
preceito constitucional da razoável duração do processo.
No mais, a apelante alegou que não foi comunicada do evento
e que havia necessidade de pedido administrativo prévio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-77.2018.8.26.0084 - Voto 25009
5
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
Como relatado, a apelada, em virtude de contrato de seguro na
modalidade empresarial, pagou indenização no valor de R$ 6.912,97, para conserto
de bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel de sua segurada, danificados por
motivo de “descarga elétrica”, nos termos do laudo técnico de fls. 50. Este o valor
buscado em face da apelante, por conta da propalada responsabilidade objetiva dela
pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio da TED que teve por favorecida a segurada (fls. 58). O documento apresentado
demonstra a disponibilização, em favor da segurada, das indenização decorrente da
apólice contratada com a apelada.
Em tese, a apelada teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva só se dá desde que feita prova de
que o evento foi provocado por caso fortuito externo não vinculado à atividade da
concessionária , força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou culpa
exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-77.2018.8.26.0084 - Voto 25009
6
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da ré,
uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Cediço
que as concessionárias de energia elétrica devem encontrar meios de proteger a rede
elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários. Ademais, há de se
garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da
energia recebida.
Em caso semelhante, já decidiu o Colendo STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão
, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís
Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
Não obstante, cabia à apelada demonstrar a efetiva existência
de nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da
concessionária de energia elétrica e os danos causados à sua segurada, nos termos do
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que o dano ocorrido nos aparelhos de um segurado da apelada não adveio
de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-77.2018.8.26.0084 - Voto 25009
7
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-la na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não
teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. Como visto, a
apelada, nas contrarrazões, afirmou que seria inócua a realização de prova pericial
em razão da responsabilidade objetiva da concessionária. Depreende-se da afirmação
que a apelada não conservou os bens danificados.
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos. Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da prova,
pelo que passou a ser encargo da apelada demonstrar a existência de relação de causa
e efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e os danos havidos nos bens de
sua segurada. O que não fez, porque os documentos que apresentou não fazem inferir
de forma estreme de dúvidas que os danos havidos nos equipamentos da segurada
tiveram mesmo origem na rede de distribuição de energia elétrica da apelante.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir os segurados a realizarem o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Poderia, ainda, comunicar à apelante sobre a data em que os danos seriam apurados,
franqueando-lhe o acompanhamento dos trabalhos.
Soluções há.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-77.2018.8.26.0084 - Voto 25009
8
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em
princípio, não pode ser atendida.
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido, respeitado o entendimento diverso do i.
prolator da r. sentença.
Com efeito, os laudos de vistoria dos sinistros apresentados
pela apelada são por demais frágeis. A apelada juntou aos autos o relatório de
regulação do sinistro realizado em 05/02/2018 pela empresa B4 Reguladora e as
declarações realizadas pelas empresas Micromaq Informática e Maxi Telecom
Telefonia Eireli EPP. Consta do relatório de regulação do sinistro, no campo relato
do segurado: “Sr. Vladimir (segurado) relata que no dia 28/012017 por volta das
17h30min, fortes chuvas com raios e trovões atingiram a cidade de Limeira SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-77.2018.8.26.0084 - Voto 25009
9
na região do seu escritório ocorreram oscilações com queda de energia elétrica,
posteriormente foram constatados danos em equipamentos eletrônicos instalados na
associação” (fls. 54). O relato da empresa Micromaq foi no sentido de que o
equipamento discriminado “sofreu danos elétricos à placa principal, considerados
irreversíveis” (fls. 49). Pela empresa Maxi Telecom foi narrado: “devido à descarga
elétrica que atingiu o equipamento PABX será necessária a troca” (fls. 50).
Da análise dos documentos apresentados demasiadamente
sucintos e lacônicos sobre a relação de causa e efeito , não se conclui que os danos
efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelante.
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelada
entenda que deve indenizar os segurados, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos nos
equipamentos e o serviço prestado pela apelante.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
quanto a danos causados a aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelante possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não se ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelada advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante.
Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova, dado que os aparelhos danificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-77.2018.8.26.0084 - Voto 25009
10
não estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos
não decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso
de acolhimento da pretensão regressiva.
Via de consequência, o provimento do apelo leva à
improcedência da ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Arcará a apelada
com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados no importe de 15%
do valor da causa, com base no artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada
para remunerar o advogado da apelante, inclusive quanto ao trabalho desenvolvido
em 2o grau, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. O valor será
corrigido pela tabela de cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
partir da data da publicação do julgamento do recurso. Incidirão, ainda juros de mora
na base simples de 1% ao mês caso a apelada, depois de futuramente intimada para
tanto, não proceda ao pronto pagamento da verba.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator